Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704689-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELY CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA em face da decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento no 0701214-61.2020.8.07.0018 movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Nas razões recursais (ID 14610256), narra alcançar a somatória dos descontos dos empréstimos quantia superior a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, colocando-a em difícil situação financeira. Aduz que, mesmo as parcelas de empréstimos debitadas em conta corrente devem seguir o referido limite. Colaciona julgado em defesa de sua tese. Busca a antecipação da tutela recursal a fim de ver deferida a pretensão sonegada pelo juiz da causa, o que deve ser confirmada no mérito. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. A tutela de urgência foi indeferida. Informações dispensadas. (ID 14659584). A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo, conforme certidão de ID 16171306. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0701214-61.2020.8.07.0018), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 58546627 dos autos principais), sem análise do mérito, em razão do pedido de desistência formulado pela autora. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 21 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator